Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746856-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EDNA MARTINS MACIEL REU: AMELIA DOS SANTOS MACEDO, MARCUS TEODORO MACEDO D E S P A C H O Considerando que a questão submetida ao colegiado refere-se exclusivamente à questão de direito, promovo o julgamento antecipado do feito, pois desnecessárias outras provas. Declaro saneado o feito. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 20:20:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator